Tribunal: TJSP
Processo: 1001325-66.2021.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Ausência do recolhimento do preparo recursal no prazo concedido. Descumprimento do art. 1.007, § 6o, do CPC. Deserção caracterizada. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.